Tribunal: STF
Processo: RE 86397
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- FUNCIONALISMO. - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO CUJAS ATRIBUIÇÕES SE DIZEM EXERCIDAS DE FATO. 
- ACÓRDÃO QUE A ACOLHE.  - ADOÇÃO DO PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  PARA  CONCEDER  A MAJORAÇÃO  DOS  VENCIMENTOS.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.